Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-24.2017.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação Cível - Alienação Fiduciária.

Ausente prova da existência de dano material, de afastar-se a condenação da ré – Todavia, tendo em vista todo o transtorno causado, além da demora na solução do problema, faz o autor jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso provido em parte.